Tribunal: TJES
Processo: 5000194-93.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. NATUREZA REPARADORA. DIREITO À SAÚDE. INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO. INTERVENÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. RELEVÂNCIA DOS LAUDOS MÉDICOS. ROL DA ANS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Jordaine Domingos Castro contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a operadora de saúde Amil Assistência Médica Internacional S/A a custear procedimentos cirúrgicos — mamoplastia com implantes e lipoaspiração com Renuvion — sob a alegação de serem necessários à continuidade do tratamento de obesidade mórbida após cirurgia bariátrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear procedimentos cirúrgicos solicitados pela paciente em razão de sequelas pós-cirurgia bariátrica, sob a justificativa de terem natureza reparadora e não estética; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame da tutela provisória de urgência deve observar os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.870.834/SP – Tema 1.069), estabelece que a cirurgia plástica de caráter reparador em paciente pós-bariátrico é etapa complementar do tratamento da obesidade mórbida e, portanto, deve ser coberta pelos planos de saúde.

5. O voto vencedor reconhece a validade dos laudos médicos apresentados pela agravante, os quais atestam a natureza reparadora e funcional dos procedimentos, evidenciando que não se trata de intervenção com finalidade estética.

6. A interpretação das cláusulas do contrato de plano de saúde deve considerar a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a proteção da saúde do consumidor, nos termos dos arts. 6º, IV, e 51, IV, do CDC.

7. A negativa de cobertura apenas com base em alegada ausência de previsão contratual ou exclusão por se tratar de suposto procedimento estético afronta o entendimento consolidado do STJ, notadamente quando existe indicação clínica formal e expressa do médico assistente.

8. A jurisprudência entende que o médico assistente possui prerrogativa técnica para indicar os procedimentos adequados ao tratamento do paciente, não podendo a operadora limitar arbitrariamente o tipo de intervenção.

9. A gravidade das sequelas pós-bariátricas e o sofrimento físico e psicológico decorrentes justificam o deferimento da tutela de urgência, ante a urgência do tratamento e o risco de agravamento do estado clínico.

10. A jurisprudência do TJES, em julgados anteriores da mesma câmara, reconheceu o caráter reparador e terapêutico de cirurgias plásticas em casos semelhantes, inclusive sob relatoria do mesmo magistrado.

11. A jurisprudência do STJ admite a concessão de medidas urgentes com base em laudo médico que comprove a necessidade da cirurgia reparadora, afastando a natureza exclusivamente estética do procedimento (REsp 1.442.236/RJ e AgInt no AREsp 1.434.014/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. A cirurgia plástica reparadora decorrente de cirurgia bariátrica deve ser coberta pelo plano de saúde, por constituir etapa complementar do tratamento da obesidade mórbida.

2. A presença de laudo médico indicando a necessidade da cirurgia reparadora é suficiente para comprovar a probabilidade do direito à tutela de urgência, desde que não haja cláusula contratual de exclusão da patologia de base.

3. A negativa de cobertura baseada exclusivamente na divergência entre junta médica e médico assistente é abusiva quando o contrato abrange a patologia e o tratamento é necessário à saúde do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, IV, e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 35-F.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.870.834/SP (Tema 1.069), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.10.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.434.014/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26.08.2019; STJ, REsp 1.442.236/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.11.2016; TJES, AI nº 5004774-57.2021.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 09.03.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000194-93.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JORDAINE DOMINGOS CASTROS
AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso nos termos do voto do Exmo. Des. Ewerton S. P. Júnior designado relator para a elaboração do acórdão.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão virtual do dia 18.08.2025 a 22.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Respeitosamente, peço vista.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento n.
5000194-93.2025.8.08.9101

Agravante:
Jordaine Domingos Castro

Agravado:
Amil – Assistência Médica Internacional S/A

Relator
a
:
Desembargadora Janete Vargas Simões

1
º Vogal
Vista: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão:
01
.0
9
.2025
a 05.09.2025
.

VOTO

PEDIDO DE VISTA

E
m início de julgamento, a e. Relatora
Desembargadora Janete Vargas Simões

apresentou proposição de voto para

negar
provimento
ao presente recurso de agravo de instrumento para
manter

a r. decisão que havia indeferido o pedido de tutela provisória de urgência.

Em seguida, pedi vista dos autos.

Inicialmente, tenho por relevante destacar que o presente recurso deve ser examinado à luz do artigo 300, do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão recorrida foi proferida em sede de cognição sumária, na ocasião da análise do pedido de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa.

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando o aludido preceptivo legal, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, verifica-se que o pedido de urg
ência cinge-se
para que
autoriz
e
e providencie
os seguintes procedimentos
:
(i) 30602351 2x (bilateral) – Mamoplastia feminina não estética com implantes pós-perda ponderal maciça; (ii) 041303002-4 Lipoaspiração com Renuvion para tratamento de lipodistrofia de submento, braços, coxas, abdome, monte pubiano, dorso e lipedema, a serem realizados em rede credenciada, com equipe médica credenciada, no prazo de 48 horas. Requer, ainda, o custeio de todos os procedimentos e materiais necessários para o tratamento, sejam exames, implantes, drenagens e outros diretamente ligados às cirurgias reparadoras e lipoaspiração de lipedema ora requeridas, necessárias à recuperação da saúde da Requerente, sob pena de multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia.

Neste contexto
,
o
colendo
STJ no julgamento do REsp 1.870.834/SP (Tema Repetitivo n. 1.069),
afirma que
é obrigatória a cobertura, pelos planos de saúde,
as
cirurgias plásticas de caráter reparador em pacientes submetidos à bariátrica, por se tratarem de etapa complementar do tratamento da obesidade mórbida.

O mesmo Tribunal da Cidadania, em outra oportunidade “
se posicionou no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo beneficiário. A jurisprudência do STJ é de que, apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei nº 9.656/1998, mormente porque tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor (AgInt no AREsp 1.434.014/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe 30/8/2019).
” (AgInt no REsp 1863936/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020).

Diante dos referidos precedentes, resta presente, a meu sentir, a probabilidade do direito pleiteado pel
a
agrava
nte
, uma vez que é dever do agrava
do
custear o tratamento cirúrgico reparador pós cirurgia bariátrica, sobretudo porque n
ão se trata na hipótese de cirurgia com fins estéticos, mas sim porque evidenciado o caráter reparador da mesma, com a finalidade de dar continuidade ao tratamento de obesidade mórbida iniciado pela cirurgia
bari
átrica,
com inegável melhoras na qualidade de vida da paciente, sejam físicas ou psicológicas
.

Nesse contexto,
realizar uma ruptura entre o que deve ser encarado como procedimento reparador ou não, pode gerar discrepância
quanto aos
procedimentos
entendidos como não estéticos
, submetendo a
não aplicabilidade da tese definida no Tema
n. 1.069/
STJ.

Em outras oportunidades, deixei destaco
que
a

expressão
“reparadoras não estéticas"
possui densidade jurídica interpretativa própria,
a qual deve ser
embasada principalmente no laudo médico que lhe dê suporte à execução do procedimento,
conforme laudos colacionados à incial
.

Desta forma
,
partindo dessa premissa,
encontra-
se
consolidado nesta Corte que, em situações como estas, “
[...]
o médico assistente do paciente, sendo o responsável pelo acompanhamento clínico, possui prerrogativa para definir o tratamento necessário, devendo a operadora de plano de saúde arcar com os custos do procedimento prescrito, desde que não haja exclusão contratual para a patologia.
A negativa de cobertura baseada apenas na divergência entre a junta médica e o médico assistente é abusiva quando o contrato abrange a patologia e o tratamento é necessário para preservar a saúde e a vida do paciente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, IV, e 51, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Ag em REsp nº 497.478 - SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 06.05.2014; TJMS, AC nº 0803016102023812000, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j. 27.09.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1096316-83.2022.8.26.0100, Rel. Luiz Antonio de Godoy, j. 19.01.2024; TJES, Apelação Cível nº 0000344-81.2017.8.08.0035, Rel. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 13.12.2022. [...]”.
Data: 13/Feb/2025. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5003318-23.2024.8.08.0047. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer.

Portanto
, entendo que a par das
conclusões do nobre Relator
a
, destaco que o médico assistente tem autonomia para indicar o tratamento devido para melhor recuperação da paciente,
conforme consta no
s
laudo
s
,

eis que na essência
a cirurgia que se pretende
não tem caráter
estético
, mas
sim reparador

conforme
julgamento do
1.870.834/SP (Tema Repetitivo n. 1.069).

Assim
, a situação é deverás sensível porque somente o médico assistente tem a envergadura técnica
e responsável
para analisar concretamente os efeitos da cirurgia reparadora em paciente pós bariátricos como forma de
melhorar globalmente as condições de vida, tanto física quanto mental dos pacientes, especialmente

por se tratar de etapa complementar do tratamento da obesidade mórbida.

Desta forma, diante desses elementos, em especial o posicionamento do Superior Tribunal de Justi
ça
1
consolidado quanto a possibilidade de concessão do pedido urgência quando amparado em laudo médico que expressamente indica a necessidade de cirurgia reparadora, concluo em deferir a medida nos moldes requeridos.

D
estaco por fim que esta Colenda Câmara se debruçou sobre a matéria –
cirurgia reparadora pós bariátrica
– e convergiu no entendimento
para
conceder o pedido de urgência. Trago os julgados em questão:

Agravo de Instrumento nº 5004774-57.2021.8.08.0000 Agravante: Letícia Coutinho Silva Santos Agravado: SAMP - Espírito Santo Assistência Médica Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões Relator designado para Acórdão: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. EMAGRECIMENTO SEVERO. POSTERIOR A CIRURGIA BARIÁTRICA. DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PROVA DA NECESSIDADE DE TODOS OS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PLEITEADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. o colendo Superior Tribunal de Justiça afirmou que “tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia (AgRg no AREsp 583.765/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/05/2015, DJe de 22/06/2015).” (AgInt no AREsp 1693523/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 14/12/2020). 2. A probabilidade do direito pleiteado pelo agravado na origem, uma vez que é dever do agravante custear o tratamento cirúrgico reparador pós-cirurgia bariátrica, sobretudo porque não se trata na hipótese de cirurgia com fins estéticos, mas sim porque evidenciado o caráter reparador da mesma, com a finalidade de dar continuidade ao tratamento de obesidade mórbida iniciado pela cirurgia bariátrica, com inegável melhoras na qualidade de vida da paciente, sejam físicas ou psicológicas. 3. Neste ínterim, o perigo de dano também está evidenciado, considerando que o laudo psicológico anexado no ID nº 8129279. 4. Diante desses elementos, em especial o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça ((REsp 1.442.236/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe de 28/11/2016) consolidado quanto a possibilidade de concessão do pedido urgência quando amparado em laudo médico (ID nº 8129274) que expressamente indica a necessidade de cirurgia reparadora, conclui-se em deferir a medida nos moldes requeridos. 4. Recurso conhecido e provido. Data: 09/Mar/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5004774-57.2021.8.08.0000. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Cláusulas Abusivas.

Agravo de Instrumento nº 5004774-57.2021.8.08.0000 Agravante: Letícia Coutinho Silva Santos Agravado: SAMP - Espírito Santo Assistência Médica Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões Relator designado para Acórdão: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. EMAGRECIMENTO SEVERO. POSTERIOR A CIRURGIA BARIÁTRICA. DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PROVA DA NECESSIDADE DE TODOS OS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PLEITEADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. o colendo Superior Tribunal de Justiça afirmou que “tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia (AgRg no AREsp 583.765/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/05/2015, DJe de 22/06/2015).” (AgInt no AREsp 1693523/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 14/12/2020). 2. A probabilidade do direito pleiteado pelo agravado na origem, uma vez que é dever do agravante custear o tratamento cirúrgico reparador pós-cirurgia bariátrica, sobretudo porque não se trata na hipótese de cirurgia com fins estéticos, mas sim porque evidenciado o caráter reparador da mesma, com a finalidade de dar continuidade ao tratamento de obesidade mórbida iniciado pela cirurgia bariátrica, com inegável melhoras na qualidade de vida da paciente, sejam físicas ou psicológicas. 3. Neste ínterim, o perigo de dano também está evidenciado, considerando que o laudo psicológico anexado no ID nº 8129279. 4. Diante desses elementos, em especial o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça ((REsp 1.442.236/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe de 28/11/2016) consolidado quanto a possibilidade de concessão do pedido urgência quando amparado em laudo médico (ID nº 8129274) que expressamente indica a necessidade de cirurgia reparadora, conclui-se em deferir a medida nos moldes requeridos. 4. Recurso conhecido e provido. Data: 09/Mar/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5004774-57.2021.8.08.0000. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Cláusulas Abusivas.

Diante do exposto
, pedindo vênia aos que entendem de modo diverso,
DIVIRJO
do entendimento d
a
eminente e cult
a
Relator
a
, a fim de
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento,
reformando
a r. decisão objurgada,
para
DEFERIR
o pedido de tutela de urg
ência recursal, a fim de determinar que a agravada autorize e custeie integralmente a realização das cirurgias plásticas reparadoras não estéticas,
dentro da rede credenciada,

da seguinte
forma
:

(i)
30602351 2x (bilateral) – Mamoplastia feminina não estética com implantes pós-perda ponderal maciça;
(ii)
041303002-4 Lipoaspiração com Renuvion para tratamento de lipodistrofia de submento, braços, coxas, abdome, monte pubiano, dorso e lipedema, a serem realizados
em rede credenciada
, com equipe médica credenciada,
bem como
o custeio de todos os procedimentos e materiais necessários para o tratamento, sejam exames, implantes, drenagens e outros diretamente ligados às cirurgias reparadoras e lipoaspiração de lipedema ora requeridas, necessárias à recuperação da saúde da Requerente,
no prazo de 10 (dez dias),
sob pena de multa cominatória
as quais fixo
em R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia.

É como voto.

1

"
Havendo expressa indicação médica
, alusiva à necessidade da cirurgia reparadora, decorrente do quadro de obesidade mórbida da consumidora, não pode prevalecer a negativa de custeio da intervenção cirúrgica indicada - mamoplastia, inclusive com a colocação de próteses de silicone -, sob a alegação de estar abarcada por previsão contratual excludente ("de cobertura de tratamentos clínicos ou cirúrgicos, e próteses, meramente para fins estéticos"); pois, na hipótese, o referido procedimento deixa de ser meramente estético para constituir-se como terapêutico e indispensável" (REsp 1.442.236/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe de 28/11/2016).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5000194-93.2025
.8.08.0000

VOTO -
VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO C
É
SAR COSTA DE OLIVEIRA

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JORDAINE DOMINGOS CASTROS
contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Colatina que, nos autos do processo de nº 5020259-45.2024.8.08.0048, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante em face da
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

A agravante pleiteou a reforma da decisão agravada para que fosse concedida a tutela de urgência e, assim, determinar que a agravada custeasse os procedimentos cirúrgicos de mamoplastia com implantes e lipoaspiração com Renuvion, os quais alega possuírem natureza reparadora pós-cirurgia bariátrica.

A eminente Relatora,
Desembargadora Janete Vargas Simões
, proferiu voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo o indeferimento da tutela de urgência, por entender que não há prova inequívoca do caráter exclusivamente terapêutico dos procedimentos.

Após o voto da Relatora, o e.
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior
pediu vista dos autos e, em seu voto, divergiu, dando provimento ao recurso para deferir a tutela de urgência pleiteada

Após detida análise dos autos e dos fundamentos apresentados, peço vênia para divergir do entendimento da ilustre Relatora, acompanhando integralmente as ponderações do voto divergente.

A controvérsia cinge-se em verificar a presença dos pressupostos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo — para a concessão da tutela de urgência visando a cobertura, por plano de saúde, de procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora pós-cirurgia bariátrica.

O voto que me precede e que ora acompanho, com a devida propriedade, ressalta que a análise da questão deve ser guiada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em especial o entendimento firmado no REsp n. 1.870.834/SP (Tema Repetitivo n. 1.069). Conforme o referido precedente, é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada por médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, por se tratar de etapa complementar do tratamento da obesidade mórbida.

A documentação acostada, em que pese a discussão sobre o caráter estético ou terapêutico dos procedimentos, traz laudos médicos que, a meu ver, são suficientes para atestar a natureza reparadora e funcional das intervenções. O voto divergente corretamente enfatiza a autonomia do médico assistente na indicação do tratamento mais adequado para a recuperação integral do paciente, sendo abusiva a negativa de cobertura baseada em mera divergência técnica, sobretudo quando o contrato de plano de saúde abrange a patologia de base.

Ademais, a necessidade de custeio não se restringe aos procedimentos estritamente previstos no Rol da ANS, mas se estende a todos os atos cirúrgicos de natureza reparadora que se revelem indispensáveis para a recuperação da saúde do paciente, tanto física quanto psicológica. A intervenção, no caso, visa a corrigir sequelas graves do processo de emagrecimento, indo muito além de uma simples finalidade estética.

O perigo de dano, por sua vez, mostra-se evidente, pois a demora na realização das cirurgias pode agravar o quadro de saúde física e mental da Agravante, comprometendo a sua recuperação e qualidade de vida.

Diante de todo o exposto, e com as vênias de praxe à eminente Relatora, acompanho o voto divergente no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.
VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se há probabilidade do direito e perigo de dano que justifiquem a concessão da tutela de urgência para determinar que a agravada custeie os procedimentos cirúrgicos de mamoplastia com implantes e lipoaspiração com Renuvion.

Conforme o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A controvérsia nos autos diz respeito à obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, de procedimentos cirúrgicos que, segundo alegado pela agravante, possuem natureza reparadora.

Da análise inicial dos documentos que instruem o recurso, contudo, não se extrai de forma inequívoca que os procedimentos possuem caráter exclusivamente terapêutico, sendo legítima, ao menos na fase em que o processo se encontra, a discussão acerca da natureza estética ou funcional das intervenções pleiteadas.

A negativa da operadora de saúde fundamenta-se na ausência de previsão contratual e de cobertura obrigatória segundo o rol da ANS, o que, embora não afaste de plano a obrigação de cobertura, demanda maior dilação probatória para análise da real natureza dos procedimentos solicitados.

Em recente julgamento, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.870.834/SP, fixou entendimento em sede de recursos repetitivos no sentido de que
"[...]é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador[...]"
.

Nesse viés, inexistindo prova inequívoca de que os procedimentos pleiteados pela agravante possuem caráter exclusivamente reparador, sem qualquer viés estético, e considerando que a operadora de saúde pode se valer da junta médica para dirimir eventual controvérsia técnica, entendo que deve ser mantida o indeferimento da tutela de urgência.

Finalmente, registro que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo Tribunal no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não se verifica no presente caso.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.